Tribunal: STF
Processo: HC 77566
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
- DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMAS E
CONCURSO DE PESSOAS (INVASÃO DE "SEM TERRA"). CONDENAÇÃO.
"HABEAS CORPUS".
Alegações de deficiência de defesa, de falta de
individualização da pena e de intimação da sentença.
Insinuação de insuficiência de provas para a condenação.
Alegações repelidas. Precedentes do S.T.F.
"Habeas Corpus" deferido, em parte, apenas para
que da sentença condenatória sejam intimados, pessoalmente,
ou por edital, os réus Raimundo Dorneles Alves Oliveira
Caldas, José de Sousa, Milton Monteiro e Raimundo Domingos
de Sousa, em relação aos quais a condenação em 1  grau, não
transitou em julgado.
Tudo nos termos do voto do relator. Decisão por
maioria.